Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-38.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000052-38.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000536-12.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 10/06/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR – OPERAÇÃO HEXAGRAMA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – QUINZE INCIDÊNCIAS DE CORRUPÇÃO PASSIVA, COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – CONDENAÇÃO DE 9 (NOVE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A HONRA PESSOAL, O DECORO DA CLASSE, O SENTIMENTO DO DEVER MILITAR, A ÉTICA, A OBSERVÂNCIA ÀS LEIS E ÀS NORMAS REGULAMENTARES, A CREDIBILIDADE E O PRESTÍGIO DA PMMG NA SOCIEDADE MINEIRA – DECRETADA A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMMG – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. - As condutas praticadas pelo representado comprometem e incompatibilizam a sua permanência nas fileiras da PMMG. - Perda da graduação. - Exclusão das fileiras da PMMG. - Provimento da representação ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Guilherme Augusto Pires da Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, e, como consequência, excluí-lo das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O representado foi denunciado, juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo concurso de delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e quinze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena. Após ser regularmente processado nos Autos de n. 2000536-12.2021.9.13.0004, veio, em 1ª instância, a ser absolvido da imputação do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, porém foi condenado à pena total de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e do artigo 308, § 1º (por 14 vezes), do Código Penal Militar (CPM), este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP), de acordo com a sentença proferida em 04/11/2021, com trânsito em julgado em 16/04/2024 no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diante do provimento parcial da apelação ministerial, a condenação foi alterada em segunda instância, ficando definida no patamar de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela incursão nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do CPM, este combinado com o artigo 71 do CP, nos termos do acórdão de 17/11/2022. Segundo consta nos autos, o representado integrava uma Organização Criminosa (Orcrim) denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e na região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis, a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Assim, os integrantes da ORCRIM, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação desta, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. Desse modo, o representado, mediante promessa de recebimento de vantagem indevida proveniente do líder da associação criminosa, além de fornecer informações sigilosas, deixava de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era do seu conhecimento. Com base nesses fatos a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação dizendo que, além da condenação criminal do militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, a perda da sua graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes praticados na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Diante dos fatos, requer o Ministério Público, após sua distribuição e o regular processamento, que seja a presente representação julgada procedente, com a perda da graduação e a exclusão do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva da PMMG, nos termos do artigo 102, do CPM. Em despacho no evento 5, foi determinada a citação do representado, para que, no prazo de cinco dias, indicasse um advogado constituído, para a sua defesa, ou que comunicasse a este Tribunal que não possuía condições de fazê-lo, a fim de que lhe fosse indicada uma defensora pública para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, foi dada “vista” dos autos à defesa, pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação da defesa escrita. O ERF foi colacionado no evento 6 e menciona que o representado foi incluído nas fileiras da PMMG em 01/10/2009 (15 anos de serviço), está na situação funcional atual de PRESO PREVENTIVAMENTE FAZENDO SERVIÇO e tem, em seu ERF os seguintes lançamentos: RECOMPENSAS - Notas meritórias: 17 - Elogios individuais: 1 - Menções elogiosas: 1 PUNIÇÕES - Prestação de serviço: 1 - Repreensões: 2 - Advertências: 4 - Advertências verbais: 5 Conceito: B+38 Citado, o representado, através de seu defensor constituído, o Dr. Paulo Henrique Souza Ribeiro, OAB/MG 158.375, no Evento 15, pugnou, preliminarmente, pela suspensão do julgamento deste processo, por ausência do trânsito em julgado do processo criminal de origem (n. 2000052-38.2023.9.13.0000), o que foi acolhido, conforme decisão do Evento 17. Com a juntada no Evento 26 da certidão de trânsito em julgado do processo de origem em 19/04/2024, no Evento 30 foi apresentada a defesa escrita do representado. Argumenta a defesa que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é no sentido de não examinar os fatos objetos da condenação criminal, mas, sim, o perfil profissional do representado, antes e após o fato delituoso. Diz que o representado tem 15 (quinze) anos de serviço. Tem 19 (dezenove) recompensas funcionais, sendo 17 (dezessete) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) menção elogiosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diz, também, que, mesmo durante o cumprimento provisório de sua pena, o representado manteve boa conduta carcerária e atualmente encontra-se no regime domiciliar. Sustenta a defesa que o acolhimento da pretensão ministerial acarretará violação direta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Menciona que o representado dedicou quinze anos de sua vida profissional com afinco excepcional à Instituição, o que pode ser aferido pelos seus resultados no Treinamento Policial Básico (TPB). Alega, ainda, a defesa que a condenação do representado é um fato isolado em sua vida e que ele é casado e responsável pela subsistência de filhos menores. Na forma das razões apresentadas, requer a defesa que seja julgada improcedente a presente representação, porquanto, no seu entendimento, o representado tem condições de reparar a condenação a que foi submetido. Ao final, pugna pela manutenção do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva nas fileiras da gloriosa PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de representação promovida pela douta procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, para fins de perda da graduação do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, tendo em vista a sua condenação criminal a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos. O representado foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 01/10/2009, estando com aproximadamente 15 anos de efetivo serviço. Na seara penal, foi condenado nesta justiça especializada pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e quinze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após regularmente processado, nos Autos de n. 2000536-12.2021.9.13.0004, a uma pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º (por 14 vezes), do Código Penal Militar (CPM), este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP). A sentença foi proferida em 04/11/2021. Diante do provimento parcial da apelação ministerial, a condenação foi alterada em segunda instância, ficando definida no patamar de 9 (nove) anos,1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela incursão nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e 308, § 1º, do CPM, este combinado com o art. 71 do CP, nos termos do acórdão de 17/11/2022. A combativa defesa enaltece a vida profissional do representado, que tem 15 (quinze) anos de serviço. Tem 19 (dezenove) recompensas funcionais, sendo 17 (dezessete) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) menção elogiosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diz que, mesmo durante o cumprimento provisório de sua pena, o representado manteve boa conduta carcerária e atualmente encontra-se no regime domiciliar. Sustenta a defesa que o acolhimento da pretensão ministerial acarretará violação direta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Menciona que o representado dedicou quinze anos de sua vida profissional com afinco excepcional à instituição, o que pode ser aferido pelos seus resultados no Treinamento Policial Básico (TPB). Alega a defesa que a condenação do representado é um fato isolado em sua vida, que é casado e responsável pela subsistência de filhos menores. Na forma das razões apresentadas, requer a defesa que seja julgada improcedente a presente representação, porquanto entende que o representado tem condições de reparar a condenação a que foi submetido. Ao final, pugna pela manutenção do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva nas fileiras da gloriosa PMMG. Ao verificar o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado é possível perceber que, apesar de o Cb Guilherme ter 19 (dezenove) recompensas, tem também 13 (treze) punições disciplinares, o que o torna um policial militar medíocre, estando no conceito B+38. Na Organização Criminosa (Orcrim), o representado atuava como um verdadeiro “espião do crime”, pois, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, era o responsável por repassar informações sigilosas sobre operações e policiais militares empenhados no combate aos jogos de azar no Município de Nova Lima, bem como por monitorar bares, com o objetivo de cooptar novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isto mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária. Em determinada época de sua atuação na Orcrim, o representado usou o telefone celular de n. (31) 9806-7615, para trocar mensagens com Danone a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraídos, dos dados dos celulares apreendidos, diversos diálogos em que tratavam do monitoramento, por parte do representado, das operações policiais arquitetadas pela PMMG no combate à exploração de jogos de azar, visando, com isso, impedir que tais ações comprometessem o desenvolvimento das atividades do Hexagrama. Em um desses diálogos, o representado afirmou a “Danone”, com veemência, que estava “vigilante” e atento ao desenvolvimento das operações voltadas ao combate do jogo do bicho na sua Unidade Policial, chegando a tranquilizá-lo ao comunicar expressamente que haveria, sim, uma incursão policial naquele período, mas que o objetivo não era apreender máquinas caça-níqueis. Posteriormente, após ter trocado o seu número de telefone para (31) 99490-5226, o representado repassou dados sigilosos da PMMG a “Danone”, com o intuito de blindar, da atuação estatal, a Orcrim que integrava, fornecendo as placas das viaturas policiais que haviam sido empenhadas para uma ocorrência potencialmente ameaçadora dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 negócios espúrios da Hexagrama, além de apontar a pessoa do 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado como um militar “complicado”, simplesmente por ser o referido oficial atuante no combate à exploração de jogos de azar na cidade de Nova Lima e dificultar práticas ilícitas naquela região. Com a atividade do representado dentro da Orcrim, ficaram comprovados vários depósitos em sua conta bancária, provenientes do líder da Orcrim, sendo cada um deles no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), efetuados nos dias 20/03/2018, 20/04/2018, 20/06/2018, 20/07/2018, 20/08/2018, 20/09/2018, 19/10/2018, 20/11/2018, 19/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 22/04/2019, 18/05/2019 e 20/06/2019, totalizando R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). As provas dos autos demonstram de forma inequívoca a participação do representado na Orcrim denominada “Hexagrama”. As instituições militares passam por um momento delicado, em que, não raras vezes, aflora o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, que choca a sociedade, estremece a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometer todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares. Comprometem o prestígio dos milicianos mineiros, que têm enorme credibilidade, principalmente junto às pequenas cidades e rincões de Minas Gerais. Neste sentido, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva e, como consequência, excluí-lo das fileiras da gloriosa PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, decretar a perda da graduação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator